Tribunal: STF
Processo: RE 80673
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
MUTUO. MULTA. - A L. 4.632, DE 18 DE MAIO DE 1965, AO DETERMINAR QUE
A SENTENÇA CONDENE O VENCIDO AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE ADVOGADO
DA PARTE VENCEDORA, NÃO REVOGOU O DISPOSTO NO ART. 8 DO DECRETO
22.626 DE 7 DE ABRIL DE 1933, QUE MANDA SEJA DESTINADA, A MULTA, AO
PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS E DE HONORARIOS DE ADVOGADO.
ESTIPULADA A MULTA AO CONTRATO, INCABIVEL E CONDENAÇÃO A PAGAR
HONORARIOS, ALÉM DA MULTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.